Tribunal: TJMT
Processo: 1002316-88.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002316-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Novação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 22.418.135/0001-04 (AGRAVANTE), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - CPF: 023.870.481-56 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE A DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO – INOCORRÊNCIA – RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA – AGRAVO DESPROVIDO.

1.

No caso concreto, não há o “animus novandi”, levando-se em conta que a segunda obrigação, fundada na Cédula de Crédito Bancário nº. 733476, traz elementos essenciais próprios, tratando-se de título para consecução de novo empréstimo.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo.

3.

Caso desprovido o presente recurso, em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – ME e DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA em face da decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento e manteve a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1011702-53.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito.

Em suas razões, o agravante sustenta
(i)
a impossibilidade de julgamento monocrático;
(ii)
a inexistência de título executivo extrajudicial, tendo em vista que a cédula de crédito bancário nº. 693054 foi extinta pela novação, celebrada em 10/11/2017, fazendo surgir uma nova cédula de crédito bancário, a de nº. 733476, o que leva à nulidade do termo de confissão de dívida;
(iii)
a empresa agravada visa locupletar-se ilicitamente, haja vista que se encontra em trâmite a execução da cédula de crédito bancário n. 733476 (Processo nº 1011698-16.2019.8.11.0041 – 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT);
(iv)
a necessidade do depósito em juízo da cédula original;
(v)
o juízo de origem determinou a restrição de circulação de inúmeros veículos dos agravantes sem existir qualquer pedido expresso nesse sentido, cujos valores superam manifestamente o valor da execução.

Diante do exposto, caso não haja retratação, requer o deferimento de efeito regressivo ao presente recurso de agravo interno, para que seja determinada modificação da restrição de “circulação” para restrição de transferência, através do sistema RENAJUD.

No mérito, requer seja provido o recurso para reformar a decisão interlocutória hostilizada, reconhecendo a arbitrariedade da restrição de circulação via sistema RENAJUD, limitando a restrição somente à transferência; seja reconhecida a necessidade de depósito da cédula de crédito bancário original em juízo (ID 40547471).

Contrarrazões da parte agravada (ID 42879467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Quanto ao mérito do presente recurso, insurge-se a parte agravante quanto à manutenção, por este Relator, da decisão interlocutória que rejeitou a sua exceção de pré-executividade.

Em apertada síntese, na origem trata-se de
Ação de Execução com Penhora ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NO MUNICÍPIO DE CAMPO –MS – SICOOB UNIÃO PANTANEIRO em face de JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME e DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA, visando o recebimento do valor de R$ 111.765,86 (cento e onze mil setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), atualizado, representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 69305-4 e termos de Renegociação de nº 798409.

Os executados opuseram uma segunda Exceção de Pré-executividade arguindo a inidoneidade do título da execução, uma vez que foi objeto de novação, fazendo surgir nova obrigação consubstanciada na cédula de crédito bancário nº 733476 e, por essa razão, o título cobrado está quitado.

Ainda postularam pela aplicação da multa do art. 28, § 3º, da Lei nº. 10.931/04, com a condenação em dobro do valor cobrado em desacordo com a cédula bancária, e a condenação por litigância de má-fé.

Ao analisar o petitório, o Magistrado rejeitou a tese de novação por entender que não se configurou a extinção da obrigação, ocorrendo apenas a renegociação da dívida, sem a alteração da sua substância, e não acolheu a Exceção de Pré-executividade, tendo em vista que os argumentos vertidos não tem prevalência para nulificar a execução.

Inconformada, a parte Executada interpôs agravo de instrumento repisando quase todos os argumentos usados na Exceção de Pré-executividade.

Distribuído à minha relatoria, ao julgar o mérito do recurso, proferi decisão monocrática desprovendo o agravo de instrumento, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso, a transação realizada entre os executados e a instituição financeira não configurou novação da dívida, nos termos do art. 361 do Código Civil, tratando-se apenas de renegociação que resultou na amortização de parte do débito, conforme estabelecido no item IV e cláusula 1 do Termo Aditivo à Cédula de Crédito Bancário nº 69305-4 – Nº CONTROLE SISBR 798409.

2. Assim, no tocante à suposta inexistência de título extrajudicial a fundamentar à execução, consta dos autos a Cédula de Crédito Bancário com Confissão e Renegociação de Dívida, devidamente subscrita e acompanhada de demonstrativo de débito, atendendo, portanto, aos requisitos legais do art. 784 do CPC.

3. Nesta toada, para o ajuizamento da questionada execução, mostra-se suficiente a confissão de dívida, não se fazendo necessária a juntada de outros contratos ou a previsão contratual de novação, sendo o entendimento consolidado no E. STJ.

4. A utilização da construção pretoriana da “exceção de pré-executividade” não deve ser admitida com completa amplitude, uma vez que a defesa dos devedores, em regra, deve ser feita por meio de embargos à execução.”

Inconformada, a parte Agravante/Executada interpôs o presente Agravo Interno alegando o desacerto do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, no que toca à irresignação acerca do julgamento monocrático, como bem ressaltado na própria decisão agravada, o art. 932, IV, do CPC, permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento ao recurso que for contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal ou em confronto com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

O novo Código de Processo Civil caminhou na direção da valorização e eficácia da jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, sendo certo que as matérias tratadas nas razões do agravo de instrumento já contam com decisões paradigmáticas sedimentadas.

Verifica-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior, bem como deste Tribunal de Justiça, o que basta para o preenchimento dos requisitos para o julgamento monocrático.

Lado outro, deixo de conhecer do pedido para que seja reconhecida a necessidade de depósito da cédula de crédito bancário original em juízo, visto que se trata de evidente inovação recursal, já que não consta uma linha sequer nas razões do instrumental sobre o assunto.

Ademais, a matéria foi exaustivamente debatida no Agravo Interno nº. 1009894-39.2019.8.11.0000.

Quanto ao mérito do presente recurso, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o agravo de instrumento.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3º, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Como sabido, a exceção de pré-executividade é mecanismo processual criado para a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução, cognoscíveis de oficio pelo magistrado.

Na novação, credor e devedor ajustam nova obrigação com a intenção deliberada de substituir a obrigação anterior.

Trata-se, portanto, de um modo extintivo, mas não satisfativo, da obrigação.

No caso, a transação realizada entre os executados e a instituição financeira não configurou novação da dívida (ID 18834882 e ID 18835053), nos termos do art. 361 do Código Civil, tratando-se apenas de renegociação que resultou na amortização de parte do débito, conforme estabelecido no item IV e cláusula 1 do Termo Aditivo à Cédula de Crédito Bancário nº 69305-4 – Nº CONTROLE SISBR 798409 (ID 18835053-p.16).

Assim, no tocante à suposta inexistência de título extrajudicial a fundamentar à execução, consta dos autos a Cédula de Crédito Bancário com Confissão e Renegociação de Dívida, devidamente subscrita e acompanhada de demonstrativo de débito, atendendo, portanto, aos requisitos legais do art. 784 do Código de Processo Civil.

Nesta toada, para o ajuizamento da questionada execução, mostra-se suficiente a confissão de dívida, não se fazendo necessária a juntada de outros contratos ou a previsão contratual de novação, sendo o entendimento consolidado no E. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS ORIGINÁRIOS. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONSEQUÊNCIA DIVERSA. NÃO PROVIMENTO. 1. A confissão de dívida, preenchidos os requisitos do artigo 585, II, do Código de Processo Civil, é título executivo extrajudicial, independentemente de haver ou não novação da dívida confessada ou da origem desta. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 1344798/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 04/12/2013)

Por outro lado, em que pesem as alegações da parte recorrente, não vislumbro a existência de perigo de dano que exija a imediata suspensão das restrições sobre seus automóveis, haja vista a inexistência de prova da alegação de que suas atividades estão sendo prejudicadas pela restrição à transferência, ou que a sua credibilidade esteja abalada perante seus clientes.

Aliás, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob o rito previsto para os recursos repetitivos, o Superior Tribunal

de Justiça firmou tese no sentido de que o uso do sistema BACENJUD, a pedido do credor, independe do exaurimento de diligências, sendo que tal entendimento acabou estendido por aquela Corte Superior às demais ferramentas (RENAJUD e INFOJUD):

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS NO PERÍODO POSTERIOR À VACATIO LEGIS DA LEI N. 11.382/2006 (21/1/2007). DESNECESSIDADE. APLICABILIDADE. 1. Discute-se, nos autos, sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistemas Infojud e Renajud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que "[...] a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras". O posicionamento supramencionado tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud.

3. Recurso especial provido.” (REsp 1726242/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

A utilização da construção pretoriana da “exceção de pré-executividade” não deve ser admitida com completa amplitude, uma vez que a defesa dos devedores, em regra, deve ser feita por meio de embargos à execução.

O que, inclusive, foi feito pelos executados através dos Embargos à Execução nº. 101892727.2019.8.11.0041, os quais foram extintos por inércia destes e teve o trânsito em julgado em 28/06/2019. Veja-se:

“Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito.

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, complementando a inicial.

Assim, não há como dar prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos necessários para a ação.

Diante do exposto, Indefiro a inicial e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo autor.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.

P. R. I. Cumpra-se.”

Diante dessas considerações, conheço do recurso mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. (...)”

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo do Agravante, a decisão não merece reparos.

Senão, vejamos:

O agravante sustenta a inexistência de título executivo extrajudicial, tendo em vista que a Cédula de Crédito Bancário nº. 693054 foi extinta pela novação, celebrada em 10/11/2017, fazendo surgir uma nova Cédula de Crédito Bancário, a de nº. 733476, o que leva à nulidade do termo de confissão de dívida porquanto lastreada em cédula já extinta.

Sem razão.

Verifica-se que a transação realizada entre os executados e a instituição financeira (INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA Nº 003/2018 - ID 18834882 e EMPRÉSTIMO PARA RENEGOCIAÇÃO – ID 18835053 dos autos de origem) não configurou novação da dívida, nos termos do art. 361 do Código Civil, tratando-se apenas de renegociação que resultou na amortização de parte do débito, conforme estabelecido no item IV e cláusula 1 do Termo Aditivo à Cédula de Crédito Bancário nº 69305-4 – Nº CONTROLE SISBR 798409 (ID 18835053 - pág. 16 dos autos de origem).

Ainda, colhe-se do EMPRÉSTIMO PARA RENEGOCIAÇÃO – ID 18835053 – pág. 3 dos autos de origem:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONFISSÃO DE DÍVIDA:

2.1 – A EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) confessam, em caráter irrevogável e irretratável,
sem intenção de novar
, serem devedores da quantia certa, líquida e exigível de R$ 111.374,11 (cento e onze mil e trezentos e setenta e quatro reais e onze centavos), referente às obrigações de crédito discriminadas no item ‘CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO’ do preâmbulo.” Destaquei.

Assim, no tocante à suposta inexistência de título extrajudicial a fundamentar à execução, consta dos autos a Cédula de Crédito Bancário com Confissão e Renegociação de Dívida, devidamente subscrita e acompanhada de demonstrativo de débito, atendendo, portanto, aos requisitos legais do art. 784 do CPC.

Da leitura do título (Cédula de Crédito Bancário nº. 733476), que lastreia a Ação de Execução nº 1011698-16.2019.8.11.0041, em trâmite pela 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, não se constata qualquer menção à Cédula de Crédito Bancário nº. 693054 ou qualquer manifestação acerca da intenção de novar (ID 18834274 daqueles autos e ID 24851422 dos autos de origem).

Assim, no caso concreto, não há o “animus novandi”, levando-se em conta que a segunda obrigação, fundada na CCB nº. 733476, traz elementos essenciais próprios, tratando-se de título novo para consecução de empréstimo.

Por fim, aduzem os agravantes que o juízo de origem determinou a restrição de circulação de inúmeros veículos dos agravantes sem existir qualquer pedido expresso nesse sentido, cujos valores superam manifestamente o valor da execução.

Assim, requer seja determinada modificação da restrição de “circulação” para restrição de transferência, através do sistema RENAJUD.

Melhor sorte não lhe socorre.

Consta dos autos que fora realizada, pela Secretaria da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, a pesquisa nos sistemas Renajud e Infojud, na qual foram localizados diversos bens móveis em nome dos executados (ID ́s 24902455, 24902458 e 24902463), tendo sido a parte exequente intimada para se manifestar tanto sobre a Exceção de Pré-executividade quanto sobre o resultado da pesquisa.

No ID 25297139 a Exequente impugnou a Exceção de Pré-executividade, requerendo o seu indeferimento.

Ao decidir a questão, o Magistrado singular indeferiu in totum a Exceção, o que deu azo à interposição do presente Agravo de Instrumento.

Ato contínuo, a parte Exequente manifestou nos autos, em petitório juntado no ID 29207870, nos seguintes termos:

“Compulsando os verifica-se que foram localizados através de pesquisa RENAJUD inúmeros veículos de propriedade dos executados, razão pela qual requer a expedição de mandado de penhora/avaliação e remoção dos bens suficientes para garantir a satisfação do crédito exequendo.

Além disso, visando facilitar a localização dos bens pelo oficial de justiça requer o lançamento da restrição de circulação sobre os veículos.”

Tal pleito foi deferido pelo Juízo:

“Vistos, etc.

Proceda-se com a restrição requerida pela parte autora sobre os bens localizados em nome dos executados no via Renajud.

Em seguida, expeça-se mandado de penhora/avaliação dos bens ali localizados.

Após, intime-se a parte executada da penhora e nomeação de depositário fiel.

Cumpra-se.”

Assim, ao contrário do que alegam os agravantes, houve pedido expresso para restrição de circulação dos veículos localizados via sistema RENAJUD.

Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo.

Sobre o assunto, confiram-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.669.427/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 9/6/2017; AREsp 1.165.070/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7/11/2017; AREsp 1.076.857/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 5/5/2017; AREsp 1.071.742/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, DJe 18/4/2017; AREsp 1.062.167/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 5/9/2017; e AREsp 1.155.900/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 2/10/2017. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1678675/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. MORA DO DEVEDOR. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. LEGALIDADE. EFETIVIDADE JURISDICIONAL. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 04/08/17 e concluso ao gabinete em 02/03/18. 2. O propósito recursal consiste em definir se a ordem judicial de busca e apreensão de veículo, via RENAJUD, com base no DL 911/69, autoriza a restrição de sua circulação. 3. O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM. 4. A adoção da padronização e a automação dos procedimentos envolvidos na restrição judicial de veículos via RENAJUD, no âmbito dos Tribunais e Órgãos Judiciais, tem como principal objetivo a redução significativa do intervalo entre a emissão das ordens e o seu cumprimento, comparativamente à tradicional prática de ofícios em papel. 5. A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. 6. Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69. 7. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1744401/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

“EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA RENAJUD. APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PENHORA. EFETIVAÇÃO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/3/2018 e REsp n. 1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/11/2018. II - A viabilização da localização e restrição da circulação do veículo objetiva a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, sendo indevida autorização para manter a circulação deste, dificultando a satisfação do crédito. III - Recurso especial provido.” (REsp 1778360/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. 2. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1820182/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019)

Ao arremate, não logrou êxito a parte recorrente em comprovar a alegação de que suas atividades estão sendo prejudicadas pela restrição à circulação, ou que a sua credibilidade esteja abalada perante seus clientes.

Como se vê, a decisão monocrática, ora combatida, não merece reparos.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

Caso desprovido o presente recurso, em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC/15.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1002316-88.2018.8.11.0000

VOTO VISTA

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

Exsurge dos autos da Ação de Execução n.º 1011702-53.2019.8.11.0041 que, em
20/04/2017
, a empresa Agravante emitiu a Cédula de Crédito Bancário
n.º 69305-4
, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), vencida em
19/04/2018
.

Como garantia da dívida, a empresa Agravante ofereceu o Lote 02, situado no Parque Residencial Dom Bosco, em Cuiabá, dando causa ao registro da alienação hipotecária na matrícula 40.307 sob o número R-06-30.307.

Em
31/07/2018
, as partes pactuaram a Cédula de Crédito Bancário -
Termo de Renegociação de Dívida n.º 798409
no montante de R$ 111.374,11 (cento e onze mil trezentos e setenta e quatro reais e onze centavos), cujas características da operação estão descritas no Item V, da seguinte forma:

V – CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO:

Saldo devedor total reconhecido e confessado (A + B + C – D – E) =

R$ 111.374,11 (cento e onze mil trezentos e setenta e quatro reais e onze centavos), sendo:

(A) Saldo devedor de cada operação listada abaixo
que totaliza R$ 87.874,11 (oitenta e sete mil oitocentos e setenta e quatro reais e onze centavos):

Instrumento de Crédito n.º 69305-4, no valor de R$ 87.874,11 (oitenta e sete mil oitocentos e setenta e quatro reais e onze centavos), vencido em 19/04/2018
;

(B)Valor das rendas a realizar e/ou encargos por atraso: R$ 0,00 (zero reais);

(C) Valor do no recurso concedido (
troco
): R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais);

(D) Valor da entrada: R$ 0,00 (zero reais);

(E) Desconto concedido:

Valor do Principal: R$ 0,00 (zero reais);

Valor dos Juros: R$ 0,00 (zero reais);

Valor de Multa: R$ 0,00 (zero reais);

Valor de Mora: R$ 0,00 (zero reais);

Valor de Outros encargos: R$ 0,00 (zero reais).
(sem destaques no original)

Nota-se, desde logo, que a Cédula de Crédito Bancário
n.º 69305-4
foi parcialmente adimplida pela empresa Agravante, que deixou de pagar o saldo remanescente no valor de
R$ 87.874,11 (oitenta e sete mil oitocentos e setenta e quatro reais e onze centavos)
.

O montante acima descrito foi objeto de renegociação e deu origem à Cédula de Crédito Bancário
- Termo de Renegociação de Dívida n.º 798409
, novando-se a dívida renegociada (n.º 69305-4), cuja operação ainda previu o empréstimo sobressalente, comumente chamado de “troco”, no importe de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais).

De acordo com o Item VII da Cédula de Crédito Bancário - Termo de Renegociação de Dívida n.º 798409, o Lote 02 situado no Parque Residencial Dom Bosco, em Cuiabá foi mantido como garantia hipotecária, dando causa ao cancelamento do registro R-06-30.307 e a averbação do registro de hipoteca R-08-30.307 garantindo a dívida renegociada.

Observa-se, ainda, que a dívida renegociada no importe de R$ 111.374,11 (cento e onze mil trezentos e setenta e quatro reais e onze centavos), deveria ter sido paga em 18 (dezoito) parcelas iguais de R$ 7.201,35 (sete mil duzentos e um reais e trinta e cinco centavos), vencendo a primeira em 24/08/2018 e a última em 31/01/2020.

Em
31/07/2018
, ou seja, no mesmo dia da renegociação, as partes celebraram o Termo Aditivo A – Cédula de Crédito Bancário n.º 69305-4 - n.º Controle SISBR 798409, no qual ficou expressamente pactuado que a dívida originalmente prevista na Cédula de Crédito Bancário
n.º 69305-4
foi substituída por aquela renegociada, na Cédula de Crédito Bancário - Termo de Renegociação de Dívida
n.º 798409.

Vencida e não paga a dívida renegociada, a Cooperativa Agravada ajuizou a Ação de Execução n.º 1011702-53.2019.8.11.0041 com o escopo de receber a importância de R$ 111.765,86 (cento e onze mil setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), atualizada, fundada exclusivamente na Cédula de Crédito Bancário - Termo de Renegociação de Dívid
a n.º 798409.

Em sede de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, a Agravante suscitou preliminar de inépcia da inicial por ausência de indicação da causa de pedir próxima e pela falta de juntada do documento original, pois a juntada da cópia não impediria o endosso.

No mérito do Incidente, a Agravante sustentou que o Termo de Renegociação possui cláusulas ambíguas e/ou contraditórias, o que enseja a sua interpretação de modo mais favorável à devedora.

Arguiu que o título executivo carece de liquidez , pois não se sabe qual foi a taxa de juros aplicada na renegociação, bem como pelo fato de estar desacompanhado da planilha de cálculo clara e compreensível, o que obsta tomar conhecimento da evolução da dívida. Neste ponto, impugnou a apresentação da ficha gráfica do empréstimo, dizendo que dificulta apurar eventual excesso de execução.

Na sequência, a Agravante suscitou inexigibilidade, e afirmou que o título objeto da execução -
Cédula de Crédito Bancário - Termo de Renegociação de Dívida n.º 798409
– ainda não havia alcançado seu termo final, que foi 31/01/2020.

Foi com base nesses argumentos que a empresa Agravante pugnou pela procedência do pedido formulado na Exceção de Pré-Executividade.

De seu turno, a Juíza da 2.ª Vara Especializada de Direito Bancário rejeitou as preliminares e, no mérito, rejeitou a Exceção, pois entendeu que os argumentos vertidos pela Agravante não são suficientes para anular a Ação de Execução.

Diante do resultado da decisão singular, a Cooperativa Agravada pugnou pela penhora do imóvel dado em garantia hipotecária, o que foi deferido e efetivado.

Contra a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, a Agravante interpôs Agravo de Instrumento n.º 1009894-39.2019.8.11.0000, cuja relatoria coube ao
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
, que negou provimento ao recurso.

Prosseguindo na análise dos atos praticados na Ação de Execução n.º 1011702-53.2019.8.11.0041, vê-se que Agravada desistiu da penhora sobre o imóvel porque já fora consolidada como garantia de outra dívida. Em vista disso, pugnou para que a Receita Federal força das últimas três declarações de imposto de renda, bem como que fosse realizada pesquisa de bens pelo sistema Renajud.

Logo em seguida, a empresa Agravante opôs
NOVA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
alegando, em longo arrazoado, que a dívida renegociada (novada) já foi quitada em outra operação bancária.

A Agravante repetiu os fatos que inauguraram a relação jurídica, com a emissão da
Cédula de Crédito Bancário n.º 69305-4
no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), vencida em 19/04/2018.

Prosseguiu na narrativa aduzindo que, em 10/11/2017, ou seja, antes de alcançado o termo final do pagamento (19/04/2018), a
Cédula de Crédito Bancário n.º 69305-4
já havia sido objeto de renegociação (novação), representada pela
Cédula de Crédito Bancário n.º 733476
, emitida no montante de R$ 987.659,00 (novecentos e oitenta mil seiscentos e cinquenta e nove reais).

Aduziu que, diante da novação ocorrida em 10/11/2017, apresentou o “Termo de Quitação e Cancelamento de Alienação Fiduciária” ao Tabelião que, em
01/12/2017,
procedeu à baixa da alienação fiduciária atinente à Cédula n.º 69305-4 e, no mesmo dia, registrou novo gravame como garantia da dívida representada na Cédula n.º 733476.

Diante desses fatos novos, a empresa Agravante afirmou que a Ação de Execução
n.º 1011702-53.2019.8.11.0041 está pautada em
Termo de Renegociação de Dívida n.º 798409
sem lastro, pois a
Cédula de Crédito Bancário
n.º 69305-4
já havia sido renegociada em 10/11/2017, por meio da
Cédula de Crédito Bancário
n.º 733476
.

Forte nesses argumentos, pugnou
(i)
pela extinção da demanda executiva,
(ii)
pela condenação da Cooperativa Agravada à repetição, em dobro, daquilo que cobrou indevidamente (art. 28, § 3.º, da Lei 10.931/04) e
(iii)
pela condenação da Agravada em litigância de má-fé por ter alterado a verdade dos fatos.

Ao decidir a segunda Exceção de Pré-Executividade, a Juíza da causa rechaçou os argumentos e, no mesmo ato, determinou a intimação da Cooperativa Agravada para se manifestar sobre a pesquisa de bens que foram identificados pelo sistema RENAJUD.

A empresa Agravante manejou o vertente Agravo de Instrumento e reiterou os mesmos argumentos apresentados na origem. Além disso, questionou as deliberações da Juíza
a quo
atinente ao ato executivo de pesquisa no sistema Renajud.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, tenho que o recurso não comporta provimento, embora por outros fundamentos.

Com efeito, a Agravante juntou a cópia da
Cédula de Crédito Bancário n.º 733476
, e também da matrícula n.º 40.307 atinente ao imóvel que, desde a gênese da relação bancária, é utilizado como meio de garantia do pagamento dos vários empréstimos.

Aliás, as novas ilações da Agravante são facilmente rechaçadas pela simples análise da
cadeia registral da
matrícula n.º 40.307.

Em 01/12/2017, foi averbado (AV 07-40.307) o CANCELAMENTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA conforme Instrumento Particular de Autorização de Cancelamento de Alienação Fiduciária da
Cooperativa de Crédito e Crédito de Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SICOOB CREDIJUD
e, no mesmo dia, registrada a alienação fiduciária da Cédula de Crédito Bancário n.º 733476 emitida pela
SICOOB CREDIJUD
, instituição totalmente diversa da Agravada –
Cooperativa De Credito De Livre Admissão do Centro Norte Dos Estados De Mato Grosso E Mato Grosso Do Sul - SICOOB UNIAO MT/MS
.

Além do mais, conforme ressoa da
Cédula de Crédito Bancário
n.º 733476
, esta foi emitida como capital de giro no valor de quase 01 (um) milhão de reais, e não como renegociação da Cédula de Crédito Bancário
n.º 69305-4.

Há, na verdade, a franca intenção de a Agravante induzir o Julgador a erro, pois o manejo da segunda Exceção de Pré-Executividade não tem o menor fundamento, está pautado em operação bancária firmada com outra Cooperativa de Crédito e que não guarda qualquer relação com a dívida executada.

Na verdade, quem está causando tumulto processual é a empresa Agravante. Pelo que se vê, o imóvel matriculado sob o n.º 40.307 vem sendo utilizado como garantia de sucessivas dívidas contraídas pela empresa desde 2017.

Bem por isso que a Cooperativa Agravada desistiu da sua penhora e pugnou pela pesquisa de bens na plataforma Renajud.

Conforme relatado no início deste voto, em 31/07/2018,
a empresa Agravante pactuou a renegociação da Cédula de Crédito Bancário
n.º 69305-4
por meio da Cédula de Crédito
- Termo de Renegociação de Dívida n.º 798409
, na qual foi considerada a parte pendente da dívida renegociada, no importe de R$ 87.874,11 (oitenta e sete mil oitocentos e setenta e quatro reais e onze centavos), mais o “troco” no importe de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais), resultando a extinção da Cédula n.º 69305-4, que foi novada/substituída pelo débito no importe de R$ 111.374,11 (cento e onze mil trezentos e setenta e quatro reais e onze centavos), pendente de pagamento.

Portanto, não há falar em dívida quitada ou, traduzindo para o caso concreto, em adimplemento da Cédula de Crédito Bancário
n.º 69305-4
, pois esta operação foi substituída pelo Termo de Renegociação
n.º 798409
, que é o objeto da Ação de Execução.

No mais, acompanho o voto oral proferido pela ilustre Desembargadora
Marilsen Andrade Addário
, de que as questões atinentes ao procedimento executivo, tais como eventual prejuízo à penhora de veículos da empresa devedora, devem ser tratadas no procedimento próprio, e não em sede de Exceção de Pré-Executividade, que não permite dilação probatória.

Feitas essas considerações, acompanho o Relator no sentido de
negar provimento ao agravo
, embora por outros fundamentos, com as ressalvas da ilustre 2.ª Vogal, de que as matérias procedimentais devem ser tratadas e decididas na via próprio que não é a
Exceção de Pré-Executividade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020